Tribunal: TJES
Processo: 5002025-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002025-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGRAVADO: GISELLE LEMOS SCHMIDEL KAUTSKY e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PENSIONAMENTO MENSAL. VÍCIO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para fixar o pensionamento mensal, a título de tutela de urgência, até que os filhos da vítima de acidente de trânsito completem 24 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da dependência econômica dos filhos, que atingiram a maioridade civil; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso sobre a inexistência de perigo na demora, considerando a capacidade financeira da genitora; e (iii) determinar se ocorreu omissão quanto ao perigo de irreversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.

4. A alegação de omissão não se sustenta quando o acórdão embargado analisou expressamente as questões controvertidas, como a dependência econômica dos filhos maiores e a irrelevância da capacidade financeira da genitora para a fixação dos alimentos provisórios.

5. A decisão que concede tutela de urgência de natureza alimentar pondera o bem jurídico da subsistência dos credores em detrimento do risco patrimonial ao devedor, especialmente quando a verba é fixada em valor simbólico.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relatora: HELOISA CARIELLO, j. 27/02/2024; TJES, AI 5009818-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, j. 25/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
, contra o v. acórdão, que, sob a relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para fixar o atingimento da idade de 24 anos como termo para cessação da obrigação alimentar devida a HANNAH SCHMIDEL KAUTSKY e HEGNER SCHMIDEL KAUTSKY, no bojo da “ação de reparação de danos morais e materiais”.

Em suas razões (id. 10630886), a embargante sustenta que houve
omissão
quanto:
(i)
ao argumento de que a dependência do genitor cessou quando os embargados completaram 18 anos de idade, sem que houvesse prova em contrário;
(ii)
à tese de inexistência de perigo na demora, em razão da capacidade financeira da genitora dos embargados; e
(iii)
ao perigo de irreversibilidade da medida, visto que os valores pagos não retornariam à embargante em caso de eventual improcedência da demanda principal.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincadas essas premissas, ao compulsar os autos, verifica-se que a embargante não aventa propriamente vício de omissão, veiculando
mero inconformismo
em relação à conclusão alcançada no v. acórdão embargado, no sentido da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

Assim, contrariamente à omissão suscitada, o acórdão não deixou de analisar as questões postas. A matéria, na verdade, foi ponto nevrálgico da análise, que se concentrou na presença de elementos que indicam a probabilidade do direito e o perigo de dano, como se observa dos seguintes trechos:

"[...] presentes elementos que indicam que o acidente envolvendo a carreta que estava a serviço da parte agravante foi causado por culpa exclusiva do seu condutor, revela-se pertinente a fixação do pensionamento mensal em favor dos
agravados, que na condição de filhos e esposa do falecido, contavam com os proveitos econômicos do trabalho deste para a composição do orçamento familiar, sendo irrelevante o fato da viúva exercer atividade remunerada
."

“[...] Ademais, do exame do padrão de vida ostentado pelos agravados em razão da notória condição econômica do falecido Hegner Kautsky, empresário que integrava o conselho do Grupo Coroa,
percebe-se que o valor do pensionamento provisório, arbitrado em um salário-mínimo, revela-se simbólico, principalmente quando sopesadas as demandas financeiras dos filhos HANNAH SCHMIDEL KAUTSKY e HEGNER SCHMIDEL KAUTSKY.
”

"[...] o agravado HEGNER SCHMIDEL KAUTSKY possui 22 (vinte e dois) anos, enquanto a agravada HANNAH SCHMIDEL KAUTSKY conta, atualmente, com 21 (vinte e um) anos de idade [...],
presumindo-se a dependência econômica destes até os 24 (vinte e quatro) anos, limite etário consolidado pela jurisprudência pátria
para a cessação da obrigação alimentar que deve ser aplicado no caso sob exame."

Como se vê, o acórdão enfrentou explicitamente a questão da dependência econômica dos filhos maiores, concluindo por sua presunção até os 24 anos em razão de sua condição de estudantes, e afastou a relevância da renda da genitora para o caso concreto.

Já quanto à suposta
omissão sobre a irreversibilidade da medida
, ao manter a tutela de urgência de natureza alimentar, a decisão sopesa o bem jurídico da subsistência dos credores em detrimento do risco patrimonial ao devedor, notadamente quando o valor é fixado em patamar simbólico, como destacado no voto condutor.

Como se vê, portanto, veicula o embargante mero inconformismo ao julgamento empreendido, sendo de rigor a rejeição do recurso, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo reproduzido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração 3. Embargos desprovidos. (TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024, Data da Publicação no Diário: 08/03/2024)

Aliás, é cediço que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (TJES, 1ª Câmara Cível, AI 5009818-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julgamento: 25/05/2023).

Forçoso reconhecer, diante disso, que os embargos de declaração opostos exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)